Tribunal: TJSP
Processo: 1501839-02.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Apelo municipal com vistas à reforma da sentença extintiva - Razões recursais, entretanto, relacionadas a equívoco no tocante a fundamento legal verificado na CDA que instruiu a demanda fiscal e, nesse passo, dissociadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Apelo municipal com vistas à reforma da sentença extintiva - Razões recursais, entretanto, relacionadas a equívoco no tocante a fundamento legal verificado na CDA que instruiu a demanda fiscal e, nesse passo, dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida - Princípio da Dialeticidade não respeitado - Ausência de interesse recursal - Ofensa ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501839-02.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado SOC IMOVEIS
E MELHORAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501839-02.2018.8.26.0116 - Voto no 9800
2
Apelação Cível no 1501839-02.2018.8.26.0116
Apelante: Municipalidade de Campos do Jordão
Apelada: Soc Imóveis e Melhoramentos Ltda.
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de origem: Mateus Veloso Rodrigues Filho
VOTO No 9800
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de
2017 - Extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Apelo
municipal com vistas à reforma da sentença extintiva - Razões
recursais, entretanto, relacionadas a equívoco no tocante a
fundamento legal verificado na CDA que instruiu a demanda fiscal
e, nesse passo, dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida
- Princípio da Dialeticidade não respeitado - Ausência de interesse
recursal - Ofensa ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil em vigor - Apelação não conhecida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campos do Jordão em face de r. sentença (fls. 17/18) que, nos
autos de Execução Fiscal por ela ajuizada contra Soc Imóveis e Melhoramentos
Ltda., julgou extinto o processo por ilegitimidade passiva ad causam, “... nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil...”.
Afirmando tratar-se de demanda voltada à “...
cobrança de tributos referente(s) ao(s) exercício(s) de 2004...”, extinta “... por
carência da ação (falta de interesse processual), uma vez que “... 'não tem título
apto e regular a legitimá-la...'”, a apelante afirma que a CDA que norteou o feito
executivo, conquanto dotada de “... equívoco na consignação do fundamento legal,
contém os elementos suficientes para eventual resistência à execução: constam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501839-02.2018.8.26.0116 - Voto no 9800
3
valores, a natureza e referência dos débitos e o imóvel a que se refere...”. Nesse
passo, e sustentando que a Lei de Execução Fiscal “... permite a substituição da
CDA...”, ao encontro da Súmula 392 do E. STJ, pugna a recorrente pelo provimento
ao apelo e consequente reforma da sentença guerreada, “... determinando-se o
prosseguimento da execução...” (fls. 21/23).
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem apresentação de contrarrazões (fls. 24 e 27).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura do processado que a
Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal, em face de Soc
Imóveis e Melhoramentos Ltda., objetivando a cobrança de débito tributário relativo
ao IPTU do exercício de 2017, conforme Certidão de Dívida Ativa digitalizada a
fls. 02.
Baldada a citação pelos Correios (fls. 07 e 09), a
exequente requereu a “juntada” aos autos “... da CRI atualizada, bem como a
citação do executado (sic) por edital...” (fls. 15/16), sobrevindo, então, a r. sentença
extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Em verdade, o presente recurso não merece ser,
nem sequer, conhecido, tendo em vista que suas razões estão dissociadas do que foi
decidido pelo D. Juízo a quo, em total descumprimento do requisito exigido pelo
artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, qual seja, a explanação dos fundamentos de
fato e de direito em que se baseia o pedido de reforma do decisório de primeiro
grau.
Significa dizer que as razões recursais devem se
voltar à demonstração de invalidade ou desacerto da sentença impugnada de forma
compatível com a causa de pedir, sob pena de tornar o recurso inidôneo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501839-02.2018.8.26.0116 - Voto no 9800
4
inviabilizando, desse modo, o seu conhecimento; como no caso sub judice, no qual a
pretensão da apelante, com vistas à reforma do r. decisum atacado, traz argumentos
atinentes, consoante alhures relatado, a exercício fiscal distinto e absolutamente
distante ao da presente hipótese, bem como a suposto equívoco no “fundamento
legal” da CDA apresentada, ao passo que o feito foi extinto em decorrência de
ilegitimidade passiva ad causam, incorrendo, dessa maneira, em flagrante
desinteresse recursal.
Trata-se, aqui, de ofensa ao Princípio da
Dialeticidade, segundo o qual o insurgente deve indicar os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento, impugnando especificamente as
razões da sentença combatida, o que não se verificou na espécie.
Acerca dos requisitos objetivos da Apelação,
preleciona José Frederico Marques que:
“Também
constitui
pressuposto
do
recurso,
a
motivação, pois recurso interposto sem motivação
constitui pedido inepto. Daí estar expressa essa
exigência no tocante à apelação (art. 514, II) (...) Disse
muito bem SEABRA FAGUNDES, que, se o recorrente
não dá as razões do pedido de novo julgamento, não se
conhece do recurso por formulado sem um dos seus
requisitos essenciais.” (“Manual de Direito Processual
Civil, Saraiva, 1975, Vol. 3, pág. 129).
Ainda é da doutrina sedimentada sobre o recurso
de Apelação o escólio de Moacyr Amaral Santos, sobre o que denomina de:
“indicações objetivas da interposição:
(...)
d) a fundamentação, ou motivação, do pedido de nova
decisão. O apelante indicará e demonstrará o vício da
sentença recorrida, que poderá ser quanto à sua justiça
('error in iudicando') ou quanto ao procedimento
('error in procedendo'). Outrossim, dará as razões, ou
os motivos, pelos quais a decisão deve ser diversa da
decisão recorrida, ou seja pelos quais a nova decisão
deve ter o conteúdo da que provoca por via do recurso.
- Não obstante a jurisprudência dominante tolere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501839-02.2018.8.26.0116 - Voto no 9800
5
falta de motivação do recurso, somos de entender, com
a doutrina dominante (PONTES DE MIRANDA,
FREDERICO MARQUES, SEABRA FAGUNDES), que
se trata de requisito essencial de admissibilidade da
apelação.” (“Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil”, Max Limonad, 1973, 4a ed., 3o vol., pág. 130).
Em diversos julgados esta E. Corte Bandeirante
adotou os ensinamentos doutrinários a respeito do requisito da fundamentação do
recurso de Apelação, como se extrai dos exemplos em sequência:
“EXECUÇÃO FISCAL - Coleta de Lixo e IPTU -
Extinção da ação, em virtude de abandono processual -
Alegação da apelante fundamentada na prescrição -
Razões recursais dissociadas dos fundamentos expostos
na r. sentença, bem como da realidade dos autos -
Ausente o requisito de admissibilidade da apelação -
recurso não conhecido.” (18a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1004474-12.2016.8.26.0236, Rel.
Des. Wanderley José Federighi, j. 24.10.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação revisional de cláusulas -
Compromisso de compra e venda - Razões dissociadas
do decidido na sentença - Falta de impugnação
específica - Desatendimento de pressuposto de
admissibilidade recursal - Apelo não conhecido.” (2a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 9104344-
98.2008.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira
Alves, j. 13.3.2012).
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de
Admissibilidade - Ausência - Razões recursais - Falta
de impugnação específica aos fundamentos da sentença
- Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0105186-57.2010.8.26.0100, Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, j. 23.11. 2011).
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora